Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-44.2014.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001311-44.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA - CPF: 000.707.133-75 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), R. M. G. D. - CPF: 049.114.131-90 (APELANTE), DAVI DA PAZ DINIZ - CPF: 041.688.203-00 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS C/C INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO

(VÍNCULO CONTRATUAL) E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO CONTRATO E O PAGAMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

- MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OBSERVÂNCIA LEGAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 98 DO CPC – CÁLCULO INDENIZATÓRIO DEVIDO – PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES APENAS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DA SEGURADORA NEGADO.

“(...) Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – a quem compete, precipuamente, interpretar a lei federal (CR, art. 105, III) e, “tem por função constitucional uniformizar o Direito Federal (AgRgMC nº 7.164. Min. Eliana Calmom) - “a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, e que,nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros devem incidir a partir da citação da seguradora, visto se tratar de ilícito contratual” (T-4. AgIntAresp n. 1.167.778, Min. Luiz Felipe Salomão; T-4 AgRgAgResp n. 614.462. Min. Moura Ribeiro; T-3, Resp n. 1.447.262. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva; T-3, AgIntAresp n. 1.014.873. Min. Marco Aurélio Bellizze” (TJSC. AC 5280-36.2010.8.24.0008. Rel. Newton Trisotto. Segunda Câmara de Direito Civil. Julgado em 05.07.2018)

O mero descumprimento contratual não dá ensejo à configuração de dano moral, devendo haver prova de sua ocorrência.

Ainda que existente a previsibilidade de sucumbência recíproca, mostra-se necessária a suspensão da exigibilidade da condenação, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Mostra-se cabível a fixação de condenação, em face ao não pagamento de seguros, tendo em vista o salário-base do segurado, na época do sinistro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos reis), o que perfaz o valor indenizável (48 x R$ 850,00) de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); que a correção monetária incida desde 01.11.2008; ou, caso superado o pedido anterior, seja utilizado o capital segurado vigente na data da contratação, eis que tal questão foi decidida, acertadamente, devendo ser observado o último salário do segurado, composto por importância fixa estipulada, gratificações legais e comissões pagas pelo empregador, à luz da CLT (§ 1º do artigo 457).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por
MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA e OUTROS e ICATU SEGUROS S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida c/c Indenização por Dano Moral Puro n. 0001311-44.2014.8.11.0037
,
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado ação de cobrança de apólice de seguro de vida c/c indenização por dano moral puro proposta por Maria de Jesus Goveia da Silva, Rute Maristela Gouveia Diniz e David da Paz Diniz em face de Icatu Seguros S/A, e
condenou
a parte requerida ao pagamento de indenização securitária correspondente a 48 salários do segurado, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data da celebração do contrato de seguro e juros legais (CC, art.406) a contar da data da citação, na proporção de 50% à companheira Maria de Jesus Goveia da Silva e 50% aos descendentes Rute Maristela Goveia Diniz e David da Paz Diniz, de forma equânime. Julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral. Em face da sucumbência recíproca,

a sentença
CONDENOU
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o causídico de cada parte, notadamente pela baixa complexidade da ação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, apelante
MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA e OUTROS
defendeM o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que os juros e correção monetária devem ser computados desde o óbito; que é devida a verba indenizatória – dano moral puro; que deve ser reformada a sucumbência recíproca com majoração da sucumbência em face das apelantes acrescido de honorário recursal. Defende a suspensão da exigibilidade da sucumbência recíproca, acaso seja mantida, em conta da concessão da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, ICATÚ SEGUROS S/A manifesta-se pela reforma da sentença, alegando que “(...) as condições são previamente ajustadas e contratadas pela estipulante do contrato (art. 801 do CC) que depois oferta ao grupo segurado para livre adesão, mediante a informação destas, assumindo verdadeira função de mandatária dos segurados (art. 653 do CC), conforme disposto no art. 21, § 2º, do Decreto-Lei 73/66 e Resolução 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP1”; que “(...) Portanto, a ciência sobre as condições contratuais é sempre dada pela estipulante, que, contratualmente, fica imbuída de informar ao grupo segurável, o qual, aderindo, se torna o grupo segurado, mediante o aceite das condições já contratadas pela estipulante, sua mandatária”; que “(...) no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) a prévia informação a respeito dos termos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas, não havendo falar em falta de dever de informação por parte da seguradora”; que “(...) comprovado que o recorrido tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais vigentes do seguro contratado, fazendo com que todas as cláusulas contratuais sejam plenamente exigíveis, inclusive as cláusulas limitativas de direito de acesso ao capital integral, além da tabela instituída pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP2 (Agência Reguladora vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro - art. 8º, b, do DL 73/66)”; que “(...) a estipulação prévia de riscos pelas seguradoras, inclusive com a inserção de cláusulas limitativas, não só encontra abrigo na legislação civil pátria, como é inerente à própria espécie contratual, conforme arts. 757 e 760 do CC e 54, § 3º e § 4º, do CDC. Por essa razão, não há falar em desconhecimento das cláusulas contratuais ou mesmo interpretação favorável ao segurado, ou ausência do dever de informação pela seguradora, principalmente à luz dos arts. 421, 422, 653, 765, e 801 do CC, devendo ser reconhecida a prévia ciência sobre os termos contratais”..

Defende como correto o valor indenizável, como sendo 48 x R$ 850,00 (valor do último salário fixo nominal do segurado), e não um valor já atualizado.

Prequestiona a regra inserta nos artigos 757, 758, 759, 760 e 884 do CC e art.373, § 1º, do CPC, visto que serão completamente violadas.

Requer o provimento do apelo para que “(...) a) seja utilizado no cálculo da condenação o salário-base do segurado, na época do sinistro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos reis), o que perfaz o valor indenizável (48 x R$ 850,00) de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); b) a correção monetária incida desde 01.11.2008; ou, caso superado o pedido anterior, seja utilizado o capital segurado vigente na data da contratação.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – manifesta-se pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes insurgem-se em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida c/c Indenização por Dano Moral Puro n. 0001311-44.2014.8.11.0037
,
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado ação de cobrança de apólice de seguro de vida c/c indenização por dano moral puro proposta por Maria de Jesus Goveia da Silva, Rute Maristela Goveia Diniz e David da Paz Diniz em face de Icatu Seguros S/A, e
condenou
a parte requerida ao pagamento de indenização securitária correspondente a 48 salários do segurado, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data da celebração do contrato de seguro e juros legais (CC, art.406) a contar da data da citação, na proporção de 50% à companheira Maria de Jesus Gouveia da Silva e 50% aos descendentes Rute Maristela Goveia Diniz e David da Paz Diniz, de forma equânime. Julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral. Em face da sucumbência recíproca,

a sentença
CONDENOU
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o causídico de cada parte, notadamente pela baixa complexidade da ação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil..

- Recurso de Apelação interposto por Maria de Jesus Gouveia da Silva e Outro(s).

No tocante à alegação de reforma acerca de juros moratórios e correção monetária fixados na ação, não há cabimento, pois a correção monetária incide entre a data de celebração do contrato até o dia do pagamento; enquanto que os juros incidem desde a citação, eis que se trata de relação contratual.

A propósito, colaciono trecho do parecer que bem retrata a questão:

“(...) Acerca dos juros moratórios e correção monetária, dos quais entendem os apelantes que devem incidir desde a data do óbito, sem razão por tratar-se de questão que: “(...) Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – a quem compete, precipuamente, interpretar a lei federal (CR, art. 105, III) e, “tem por função constitucional uniformizar o Direito Federal (AgRgMC nº 7.164. Min. Eliana Calmom) - “a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, e que,nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros devem incidir a partir da citação da seguradora, visto se tratar de ilícito contratual” (T-4. AgIntAresp n. 1.167.778, Min. Luiz Felipe Salomão; T-4 AgRgAgResp n. 614.462. Min. Moura Ribeiro; T-3, Resp n. 1.447.262. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva; T-3, AgIntAresp n. 1.014.873. Min. Marco Aurélio Bellizze” (TJSC. AC 5280-36.2010.8.24.0008. Rel. Newton Trisotto. Segunda Câmara de Direito Civil. Julgado em 05.07.2018)

No tocante à alegação de existência de dano moral, comungo com o entendimento sentencial, eis que não há efetiva demonstração de dano moral experimentado, de forma que mero descumprimento contratual não induz à condenação para tal verba.

Assim, mantem-se o apontamento acerca do tema:

“(...) O dano moral teria por gênese, segundo narrativa exordial, a ausência de pagamento da indenização securitária na via administrativa. Como é cediço, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral. A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado (original sem destaque - Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, 5 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004). Sob tal perspectiva, o mero descumprimento contratual, em regra, não configura dano moral. Não há, de fato, dano moral na negativa administrativa pautada na ausência de conclusão do processo de regulação do sinistro.

A esse respeito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE NATUREZA PESSOAL - INCAPACIDADE PERMANENTE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - UM ANO - MARCO INICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, NA VIA EXTRAJUDICIAL - TRANSCURSO DO PRAZO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INOCORRÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA - DANO MORAL - AUSÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SEGUNDO OS TERMOS DO ARTIGO 85, §2.º, DO CPC/2015 - NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO E SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE.
- É de um ano o prazo prescricional aplicável para os casos de ação de cobrança de seguro de vida por invalidez, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do CC/02.

- O termo inicial para contagem do prazo é a data em que o segurado teve ciência da incapacidade ou do indeferimento da pretensão na via administrativa.

- O descumprimento contratual, por si, não é ensejador de dano moral, carecendo de prova de sua ocorrência; inexistente, no caso.

- A verba honorária de sucumbência tem seu arbitramento, quando houver condenação, nos termos do artigo 85, §2.º, do CPC/15, levando em consideração a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação do profissional. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.196849-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)”.
(negritei)

No mesmo sentido, no tocante à sucumbência, no caso, de forma recíproca, melhor sorte não socorre aos recorrentes, tendo em

vista a previsão legal para o caso de sucumbência em parte, em se tratando de verificação de parte vencedora e vencida no mesmo feito.

Todavia, no tocante à sucumbência recíproca, apesar de não haver qualquer reparo a ser feito, é incontestável que os autores/apelantes são beneficiários da justiça gratuita, de modo que deve ocorrer a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98 do CPC.

- Recurso de Apelação interposto por Icatu Seguros S/A.

Também não merece prevalecer o recurso.

Não há cabimento em defender que seja utilizado no cálculo da condenação o salário-base do segurado, na época do sinistro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos reis), o que perfaz o valor indenizável (48 x R$ 850,00) de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); que a correção monetária incida desde 01.11.2008; ou, caso superado o pedido anterior, seja utilizado o capital segurado vigente na data da contratação, eis que tal questão foi decidida, acertadamente, devendo ser observado o último salário do segurado, composto por importância fixa estipulada, gratificações legais e comissões pagas pelo empregador, à luz da CLT (§ 1º do artigo 457).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo promovido pelos autores, apenas para suspender a exigibilidade da condenação, nos termos do artigo 98 do CPC, mantendo-se incólume a sentença combatida nos demais termos. NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por ICATU SEGUROS S/A.

Considere-se devidamente prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022